Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-32.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001195-32.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS - CPF: 073.120.471-90 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0039-40 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1001195-32.2021.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente:
Kaio Vinicius Gomes dos Santos

Parte Recorrida:
Natura Cosméticos S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 142

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS –
PRODUTOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA LEGÍTIMA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de três dívidas, totalizando o valor de
1.523,47 (mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos)
, por inscrições que alega serem indevidas de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A recorrente narra que, após muita insistência da promotora de venda da ré, firmou contrato de compra de produtos, com o preenchimento e assinatura de ficha cadastral, todavia, aqueles nunca foram entregues em seu endereço.

3.

A empresa Natura, em sua defesa, trouxe aos autos ficha cadastral preenchida de forma eletrônica, cópia do RG da parte autora, consulta de pedidos (ID. 123374137), histórico de cobranças (ID. 123374138) e documentos que demonstram os pagamentos realizados pelo recorrente em determinado período.

4.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, sustentando que não recebeu qualquer cosmético objeto do pedido realizado, sem, contudo, impugnar a documentação cadastral juntada pela empresa, notadamente seu documento pessoal.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a ré, limitando-se a dizer que apenas não recebeu os produtos adquiridos, de modo que as negativações no rol de maus pagadores seriam ilegítimas.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.

1036874-83.2020.8.11.0001
, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 23/09/2021, e 1014961-11.2021.8.11.0001, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Publicado no DJE 13/05/2022.

8.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela Consumidora, a fim de atestar o recebimento dos produtos comprados e a regularidade da cobrança das dívidas levadas a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022